Tribunal: TJES
Processo: 5002382-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002382-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIOVANI PAVESI IZOTON e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5002382-81.2020.8.08.0000

Recorrentes: Giovani Pavesi Izoton e José Maria Izoton

Recorrido: Município de Linhares

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GIOVANI PAVESI IZOTON
e
JOSÉ MARIA IZOTON
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, cujo
decisum
houve por bem arbitrar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, os Recorrentes

sustentaram, em resumo, que são Advogados da parte Exequente,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, e que, após o trânsito em julgado da Sentença de improcedência dos Embargos à Execução, houve a retomada da Execução, tendo o Juízo de origem, nesse momento, arbitrado os honorários advocatícios em favor da Exequente e em desfavor da Municipalidade no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se revelaria ínfimo se comparado ao valor atualizado da causa, qual seja, de R$ 1.476.836,12 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos).

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso para suspender os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, para
“reformar a decisão atacada, no sentido de que sejam arbitrados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de 200 (duzentos) salários mínimos e no percentual de 08% (oito por cento) sobre o valor exequendo, devidamente atualizado, que exceder os 200 (duzentos) salários mínimos, conforme estabelece o artigo 85 do CPC vigente”
, devendo o Órgão Colegiado manifestar-se sobre a divergência jurisprudencial acerca da aplicação do princípio da equidade nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

Em Decisão proferida no Id. 870761, o Eminente Desembargador Substituto
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

O Recorrido apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do Recurso (Id. 1057448).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NCSF07

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5002382-81.2020.8.08.0000

Recorrentes: Giovani Pavesi Izoton e José Maria Izoton

Recorrido: Município de Linhares

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
GIOVANI PAVESI IZOTON
e
JOSÉ MARIA IZOTON
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, cujo
decisum
houve por bem arbitrar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, os Recorrentes

sustentaram, em resumo, que são Advogados da parte Exequente,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, e que, após o trânsito em julgado da Sentença de improcedência dos Embargos à Execução, houve a retomada da Execução, tendo o Juízo de origem, nesse momento, arbitrado os honorários advocatícios em favor da Exequente e em desfavor da Municipalidade no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se revelaria ínfimo se comparado ao valor atualizado da causa, qual seja, de R$ 1.476.836,12 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos).

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso para suspender os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, para
“reformar a decisão atacada, no sentido de que sejam arbitrados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de 200 (duzentos) salários mínimos e no percentual de 08% (oito por cento) sobre o valor exequendo, devidamente atualizado, que exceder os 200 (duzentos) salários mínimos, conforme estabelece o artigo 85 do CPC vigente”
, devendo o Órgão Colegiado manifestar-se sobre a divergência jurisprudencial acerca da aplicação do princípio da equidade nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

Em Decisão proferida no Id. 870761, o Eminente Desembargador Substituto
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

O Recorrido apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do Recurso (Id. 1057448).

Com efeito, ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, a Relatoria proferiu a Decisão de Id. 873357, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

Registra-se,
ab initio
, que a Empresa,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, em
26.10.2007
, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, representada pelos Advogados Recorrentes, objetivando a percepção de créditos materializados em diversas Duplicatas, decorrentes do Contrato Administrativo nº 002/04, formalizado com a Municipalidade, em 18.05.2004, para fornecimento de oxigênio medicinal líquido, cujo crédito total exequendo alcançaria, à época do ajuizamento, o valor de R$ 292.856,25 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Posteriormente, a Municipalidade Agravada opôs Embargos à Execução que, por sua vez, foram julgados improcedentes por meio de Sentença já transitada em julgado, retomando a fase executiva, tendo o Juízo
a quo
, nesse momento, fixado os honorários advocatícios em favor da Exequente e em desfavor da Municipalidade no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se revelaria ínfimo se comparado ao valor atualizado da causa, qual seja, de R$ 1.476.836,12 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos).

No que tange à fixação de honorários advocatícios na fase executiva, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça compreendeu pela sua possibilidade, não havendo preclusão em relação à eventual omissão no seu arbitramento, conforme os precedentes que seguem adiante,
verbis
:

“
EMENTA
: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO APÓS O PAGAMENTO DA RPV. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973: REsp. 1.252.412/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 3.2.2014. AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte Especial desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.252.412/RN, de relatoria do eminente Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (DJe 3.2.2014), sob o rito dos recursos repetitivos previsto art. 543-C do CPC/1973, entendeu que inexiste preclusão do arbitramento de verba honorária, no curso da execução, ainda que sobre ela tenha sido silente a inicial do processo executivo e já tenha ocorrido o pagamento do ofício requisitório.

2. Agravo Interno do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento”.

(
STJ
. AgInt no REsp 1406207/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Com efeito, no que diz respeito à matéria controvertida do Recurso consubstanciada no modo de fixação da verba sucumbencial em processo envolvendo a Fazenda Pública, impõe-se ressaltar, primeiramente, que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito do entendimento firmado no
Recurso Especial
nº 1.746.072/PR, pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - reconhecendo que o benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa -
,
vinha,
em precedentes não repetitivos, adotando tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda, poderiam ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais fixados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, conforme jurisprudência extraída da Segunda Turma daquela Corte Superior de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1.
No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2.
A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; (...)”

“(...) b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3.
No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4.
O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).”

5.
A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo

legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes – com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(
STJ,
REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste particular,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à época, por intermédio de sua Segunda Turma, entendeu que o disposto no artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil de 2015, deveria ser aplicado com devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Não obstante, note-se que,
em precedentes recentes, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da PRIMEIRA e SEGUNDA TURMAS, passou a adotar nova orientação uniformizada no sentido de
que “o arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baix
o”, não sendo compreendida na regra excepcional de fixação por equidade a eventual exorbitância da quantia, ressaltando, neste particular, ainda, que, nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, quando não verificadas as exceções legais,

deverá a
verba sucumbencial ser fixada nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, com percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo
, conforme se segue adiante,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. FIXAÇÃO CONFORME OS §§ 2o. e 3o. DO ART. 85 DO CÓDIGO FUX. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. A submissão do julgamento do REsp. 1.644.077/PR à Corte Especial não impõe a suspensão ou sobrestamento dos demais feitos, uma vez que referido recurso não foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos e não existe decisão daquele Órgão julgador determinando a suspensão dos demais recursos em que se discute a mesma questão jurídica.

2. O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8o. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020
.

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido à unanimidade
.

(
STJ
. AgInt no REsp 1867453/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

Trecho do Voto proferido pelo Eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

“(...)
O art. 85, § 8o. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.

Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE.

O recurso especial preenche os requisitos constitucionais e legais exigidos para a sua admissão, na medida em que a matéria não enseja o reexame de fatos e provas, assim como o mencionado recurso impugnou todos os fundamentos que ampararam o acórdão recorrido. Não há falar portanto, na aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF.

2. "Esta Corte Superior fixou o entendimento de que, na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos" (REsp 1.820.265/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020). (...)”

No mesmo sentido, segue o entendimento adotado pela
Quarta Turma
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatium
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE.. DECISÃO MANTIDA.

O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade
, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (...)”

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido." (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) 2. No caso concreto, há proveito econômico mensurável, razão pela qual foi afastado o valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios. 3. Ante a impossibilidade de se quantificar o proveito econômico na instância especial, faz-se necessária a complementação do julgado na fase de liquidação de sentença, conforme previsto pelo art. 509 e seguintes do CPC/2015. 4. "Quanto às modalidades de liquidação, vige no sistema processual civil o princípio da fungibilidade, segundo o qual a determinação do 'quantum debeatur' deve se processar pela via adequada, independentemente do pedido feito pela parte ou do preceito expresso na decisão judicial." (REsp 1590902/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016) 5. Agravo interno a que se nega provimento
à unanimidade
.

(
STJ
. AgInt no AREsp 1557929/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DA COBRANÇA. MERA CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 9. A sentença foi proferida em junho de 2016, motivo por que se aplicaram os critérios do CPC/2015 na fixação da verba honorária.10. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
11. Além disso, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que "o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se perm
ite (...)”

“(...)
a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
".12. Ante a improcedência da demanda, a sentença arbitrou a verba honorária sucumbencial dos advogados da parte recorrida em 10% (dez por cento) do valor da causa - seguindo, portanto, a ordem de vocação indicada no precedente aqui transcrito (art. 85, § 2º, do CPC/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 13. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), o que ocorreu. 14. Correto o aresto impugnado, que, ao negar provimento à apelação da recorrente, majorou em 5% (cinco por cento) o valor arbitrado em primeira instância a título de honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 15, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da execução. Pelos mesmos motivos, os honorários recursais, arbitrados na decisão monocrática em 20% (vinte por cento) do valor fixado na origem, devem ser mantidos.16. Agravo interno a que se nega provimento”
à unanimidade
.

(
STJ
. AgInt no AREsp 1283069/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Não obstante, longe de haver, atualmente, uma definição conclusiva a respeito dessa matéria,
sobretudo pela
inexistência de precedentes vinculantes a respeito do tema
que, sendo o caso, imporiam aos Tribunais de Justiça necessária observância à orientação firmada perante os Tribunais Superiores
, seja para aplicar a apreciação equitativa ou para afastá-la na fixação da verba sucumbencial envolvendo a Fazenda Pública, certo é que
subsistem, ainda, inúmeras discussões sobre a temática que, inclusive, apresenta-se por demais relevante, notadamente porque, em caso de demanda com valor da causa exorbitante, a eventual observância aos percentuais legais, definidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo civil, sem incidência da regra da equidade, resultaria na imposição de ônus sucumbenciais elevados às partes, independentemente da extensão dos trabalhos realizados.

Sobre esse ponto específico, importa destacar, na oportunidade,
os seguintes julgados provenientes dos Tribunais Pátrios a respeito do tema,
demonstrando a extensão e a relevância da controvérsia versada nos autos, sendo possível verificar, inclusive, divergências importantes sobre a matéria entre as próprias Câmaras integrantes do mesmo Tribunal de Justiça
, a saber:

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Precedentes favoráveis à aplicação da equidade como imperativo de proporcionalidade e razoabilidade da definição da verba sucumbencial
:

“
EMENTA
: EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Extinção do processo por perda de seu objeto. PREPARO RECURSAL – Suficiência – Recolhimento com base no objeto recursal que se restringe a elevação dos honorários advocatícios e no ressarcimento das custas processuais – Inteligência do art. 4º, § 2º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Pretensão da executada de elevação dos honorários advocatícios – Inadmissibilidade –
A verba deve observar os critérios de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a fim evitar fixação em patamar exagerado – Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedente do STJ – Arbitramento em valor fixo
– Honorários recursais fixados – Recurso não provido”.
(
TJSP
; Apelação Cível 1500797-93.2019.8.26.0014; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador:
9ª Câmara de Direito Público
; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

“
EMENTA
: Execução fiscal – Revisão de débitos fiscais - Juros de mora que devem ser fixados segundo a Selic, afastando-se a Lei 13.918/09 – Tema 1062 do Supremo – Pedido de redução da verba honorária -
Aplicação do 85, § 8º, sob pena de o valor ser desproporcional e excessivo, não cumprindo os objetivos de sua fixação
– Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP
; Apelação Cível 1019081-60.2017.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador:
3ª Câmara de Direito Público
; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

“
EMENTA
: SAÚDE. Autora portadora de doença de crohn (CID: K50). Ação julgada procedente para condenar o Estado de São Paulo a lhe fornecer o medicamento Ustequinumabena. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada e não impugnada de forma fundada nos autos. Preenchimento dos requisitos fixados no REsp nº 1.657.156.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba arbitrada sobre valor da causa elevado que, se adotado, implicaria arbitramento de montante desproporcional às características da demanda. Fixação da verba honorária por apreciação equitativa que assegura o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso concreto. Majoração. Fixação que atende aos parâmetros dos incisos I e IV, do §2º, do art. 85 do CPC
. MULTA DIÁRIA. Correta a cominação de multa diária, necessária, porém a redução do montante para adequação a suas finalidades. Recurso oficial e voluntário do Estado de São Paulo parcialmente providos para tal finalidade, provido parcialmente o da autora apenas para majorar os honorários advocatícios”.

(
TJSP
; Apelação Cível 1001553-54.2018.8.26.0319; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador:
10ª Câmara de Direito Público
; Foro de Lençóis Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MULTAS PUNITIVAS PELA MESMA INFRAÇÃO. 'BIS IN IDEM'. OCORRÊNCIA. CONDUTAS ABUSIVAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. Pretensão à anulação de auto de infração e imposição de multa em virtude da ocorrência de 'bis in idem'. Possibilidade. Os elementos de convicção coligidos aos autos indicam a necessidade de reconhecimento integral do pedido, porque as condutas punidas em dois autos de infração distintos, embora em períodos distintos (mas subsequentes), foram praticadas no mesmo contexto fático, não sendo possível a aplicação de duas penalidades. Circunstâncias que não se caracterizam pela natureza de reincidência, mas pela prática da mesma conduta abusiva, cuja punição pecuniária já foi integralmente adimplida para a Administração Pública. Pedido de redução da multa prejudicado, diante da anulação do auto de infração. (...)”

“(...)
Honorários advocatícios. Conquanto a jurisprudência admita a fixação da verba pelo critério da equidade, no caso em apreço a regra do arbitramento em percentual não se revela exorbitante
, porque a demanda exigia do patrono consistente conhecimento jurídico e esforço para produzir a prova documental em busca do direito da parte. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido”.

(
TJSP
; Apelação / Remessa Necessária 1038253-17.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13ª Câmara de Direito Público
; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

“
EMENTA
: Agravo de Instrumento – Acolhimento de exceção de pré executividade para o fim de determinar o afastamento dos juros de mora superiores à taxa SELIC –
Honorários fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido – Afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Necessidade de arbitramento por equidade – Dívida que atualmente ultrapassa a casa dos oito milhões de reais, o que implicaria condenação exorbitante se mantido o patamar determinado pelo d. Juízo a quo – Matéria abordada na exceção já pacificada pelo C. Órgão Especial, possuindo baixo grau de complexidade jurídica – Jurisprudência do C. STJ que, embora não unânime, suporta a possibilidade de aplicação do art. 85, §8º, do CPC em casos similares – Condenação que, ademais, envolve verba pública – Honorários arbitrados em dez mil reais
– Recurso do Estado provido”.
(
TJSP
; Agravo de Instrumento 3004146-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador:
2ª Câmara de Direito Público
; Foro de Embu das Artes - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Precedentes desfavoráveis à aplicação da equidade para arbitramento da verba sucumbencial
:

“
EMENTA
: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE. Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente.
Fixação de honorários em percentual em conformidade com o entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). O art. 85, § 3º do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador
. Decisão mantida. Recurso não provido”.

(
TJSP
; Agravo de Instrumento 3003183-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador:
8ª Câmara de Direito Público
; Foro de Pirassununga - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ofertada pela executada com
fixação de honorários advocatícios por equidade – Inadmissibilidade – No caso, verificada a necessidade de observância dos critérios estabelecidos pelo artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do CPC - Precedentes do C. STJ
- Majoração em razão do disposto no parágrafo 11, do mesmo dispositivo. R. Decisão reformada. Recurso provido.

(
TJSP
; Agravo de Instrumento 3004357-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador:
9ª Câmara de Direito Público
; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À
FAZENDA

PÚBLICA
. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de
honorários
sucumbenciais. Precedentes. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal com relação à parte executada/excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de
honorários
advocatícios.
O novo diploma processual vigente alterou o método de arbitramento da verba honorária, reduzindo a discricionariedade do Julgador quanto à apreciação
equitativa
, fixando parâmetros objetivos quando a condenação é imposta à
Fazenda

Pública
, conforme disposto no art. 85, §3º, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, outrossim, é pacífica no sentido de que, nas causas em que a
Fazenda

Pública
for parte, os
honorários
advocatícios devem ser fixados observando-se os percentuais estipulados no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, em conjunto com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo legal. Ademais, “a fixação de
honorários
advocatícios, por apreciação
equitativa
, conforme contido no §8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). In casu, a execução fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que a parte executada/excipiente obteve, sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos
honorários
sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC. O valor, ainda, não pode ser considerado irrisório, uma vez que o crédito tributário perseguido no feito executivo era de R$1.256.168,17 a data do ajuizamento da ação (19.09.2019). Destarte, ausente qualquer exceção legal ao regramento preconizado para a
Fazenda

Pública
, correta a fixação pelo sistema de faixas feita na sentença recorrida, forte no art. 85, §3º, incs. I e II, e §5º, do CPC
. Manutenção do quantum arbitrado na sentença. APELO DESPROVIDO, NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.

(
TJRS.
Apelação Cível, Nº 70084258292, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 27-07-2020)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO.
O CPC de 2015 fixou critérios mais objetivos para o arbitramento da verba sucumbencial, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (...)”

“(...) (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa
do juiz (art. 85, § 8º). No caso dos autos, a fixação se deu sem o atendimento dos parâmetros do art. 85, do CPC. Verba honorária sucumbencial majorada para 10%
. Apelo provido”.

(
TJRS
. Apelação Cível, Nº 70084017557, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 08-04-2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM FACE DA
FAZENDA

PÚBLICA
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 3º, COMBINADO COM CRITÉRIO DE FAIXAS REGRESSIVAS ESTABELECIDO NO § 5º, DO NCPC. CABIMENTO.
Nas causas em que a
Fazenda

Pública
for parte, a fixação da verba honorária deverá observar os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º ao 5º, do Novo CPC, exceto quando o valor do proveito econômico for considerado irrisório ou inestimável, ocasião na qual impõe-se arbitrar a verba honorária mediante apreciação
equitativa
do julgador, devendo ser observada a regra prevista no § 8º do art. 85, atendidos os critérios dos incisos do § 2º do mesmo artigo. Todavia, a situação dos autos, não se amolda à aplicação do disposto no § 8º, do art. 85 do CPC, por não se tratar de causa de proveito econômico irrisório, de valor inestimável ou muito baixo. Portanto, deveriam ter sido observados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, combinado com critério de faixas regressivas estabelecido no § 5º, do NCPC
. AGRAVO INTERNO PROVIDO, POR MAIORIA”.

(
STJ
. Agravo Interno, Nº 70083108464, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Redator: Francisco José Moesch, Julgado em: 17-03-2020)

Não é demasiado salientar, finalmente, que
a própria Advocacia-Geral da União (AGU), recentemente, manifestou-se favorável à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, quando identificada desproporcionalidade manifesta em condenação de verba sucumbencial, aplicando, portanto, o disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
, conforme a seguinte notícia
[1]
,
verbis
:

“A AGU manifestou-se contrária a pedido da OAB requerendo que o Supremo determine a observância obrigatória dos percentuais (10-20%) previstos no
CPC/15
e afaste a fixação equitativa de honorários sucumbenciais fora das estritas hipóteses legais.

O Conselho Federal busca a declaração da constitucionalidade dos §§3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC/15, que fixam parâmetros para honorários de sucumbência nas causas judiciais em que a Fazenda Pública for parte. Conforme narrado na inicial, diversos tribunais têm afastado a aplicação dos dispositivos, sobretudo em causas de condenação elevada, sob os argumentos de afronta a princípios, tais como a equidade, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Contudo, a AGU defende a legitimidade do entendimento jurisprudencial que, pontualmente, ao identificar desproporcionalidade manifesta em condenação de verba honorária, aplica o § 8º do art. 85 do CPC para fins de adequação equitativa. (...)

AGU argumenta que não é possível extrair dos dispositivos “de modo genérico e abstrato” o resultado interpretativo que a OAB requer.

“
Não se pode subtrair do magistrado a possibilidade de utilizar a técnica interpretativa que considerar mais adequada para que, diante de determinado caso, proceda a fixação de honorários de sucumbência de acordo com as regras do Código de Processo Civil.
”

Segundo o AGU, o critério da equidade é utilizado para evitar condenação desproporcional de verba honorária tanto quando a Fazenda Pública é vencida como quando é vencedora:

“
É somente diante de determinado caso concreto que o magistrado deve exercer o legítimo poder de interpretar as normas infraconstitucionais previstas nos §§ 3º, 5º e 8º do artigo 85 do CPC. Assim, apenas ao examinar situação específica, e justamente com a finalidade de concretizar as normas apontadas pelo requerente como parâmetro de controle (princípios da legalidade, da separação dos Poderes, da segurança jurídica e o direito à justa remuneração dos advogados), é que se pode decidir sobre qual seria a interpretação mais adequada das normas sob invectiva” (...).

Registra-se, ainda, por oportuno e relevante,
o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria
,
in litteris:

“
EMENTA:
Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Procedência da ação. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Suspensão. Causa sem proveito econômico aferível. Fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil. Critérios de equidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC. Improcedência do pedido de majoração dos honorários arbitrados. Agravo regimental não provido.

1.
Procedência da ação cível originária, ajuizada para a suspensão de inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. Causa sem proveito econômico aferível.

2. A fixação de honorários advocatícios se deu com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 2º do mesmo art. 85 do CPC, notadamente a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. A demanda versa matéria sobre a qual esta Corte já possui jurisprudência consolidada.

3.
Descabimento do pedido do agravante de majoração dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, porquanto a demanda não possui proveito econômico aferível.

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STF
, ACO 3094 AgR/DF; Rel. Ministro DIAS TOFFOLI. TRIBUNAL PLENO, julgado em 22/06/2018, DJe 01/08/2018)

Cumpre ressaltar, ainda, que apesar de não se tratar de causa com valor inestimável ou irrisório, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual:
“A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo
.”
(
TJES
, Apelação, 024130311756, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

Neste mesmo sentido, perfilha o entendimento firmado nos Arestos a seguir:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (art.1.022 do CPC/2015).

2. Apesar de os documentos mencionados pelo embargante, autor da monitória, indicarem tratativas de renegociação de debentures entre as partes nos idos de 2010, isso ocorreu quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal reconhecido pelo julgado embargado (extinto em 2008, considerando o termo inicial a partir da entrada em vigor do Código Civil vigente, como assentado na sentença), inexistindo, portanto, omissão a ser suprida, já que a inércia, durante o prazo prescricional, ficou constatada.

3. Quanto aos honorários advocatícios, objeto dos embargos da parte ré, vencedora na demanda, e seus advogados, não houve omissão do julgado quanto aos critérios para sua fixação. Mesmo ciente do posicionamento do STJ sobre a matéria, em precedentes não repetitivos (e, portanto, não vinculativos), adotou-se tese em sentido contrário, arbitrando a verba por equidade, em razão do princípio da proporcionalidade, considerando o valor exorbitante da causa, extinta em razão da prescrição reconhecida.

4. Hipótese em que não se identifica vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas mera pretensão de reexame da matéria. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Embargos de Declaração Ap, 024160355939, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CITAÇÃO VÁLIDA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OBSERVADO CONDENAÇÃO DO AUTOR VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRAMENTO EQUITATIVO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dispõe o art. 90, caput do Código de Processo Civil, que: proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. A parte requerida foi citada e seu ilustre patrono compareceu em Juízo para participar de audiência. Assim, por mais que o ato processual pareça ter sido de menor importância, o fato é que houve labor do causídico que deve ser recompensado financeiramente por tanto.

3. Por outro lado, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revelou incompatível com a natureza, o local da prestação do serviço e a complexidade da demanda, de modo que a manutenção no patamar estabelecido pelo Juízo a quo importará em enriquecimento sem causa do patrono da ré.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC como qualquer norma, reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. [...]

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. [...] 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
“(...) (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019). 5. Recurso conhecido e provido em parte.”

(
TJES
, Apelação, 024160130332, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Portanto, em que pese o posicionamento adotado, atualmente, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de restringir a aplicação da regra da equidade na fixação dos honorários sucumbenciais, limitando-se às hipóteses excepcionadas em Lei, certo é que,
não subsistindo, ainda, qualquer posicionamento vinculante proveniente dos Tribunais Superiores sobre a matéria enfocada de modo a balizar os julgamentos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como, diante do posicionamento já externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, admitindo a fixação equitativa da verba sucumbencial, levando em consideração, ainda, o intenso debate e grau de relevância da matéria, deve ser prestigiada, ao menos em princípio, a fixação equitativa da verba sucumbencial, considerando o valor exorbitante da causa (no caso, de
R$ 1.476.836,12 - um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos), q
ue poderia resultar em condenação desproporcional à parte vencida (Fazenda Pública) caso observado, irrestritamente, os percentuais legais estabelecidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto,

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso
,
conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
o Recorrente.

Intimem-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
, para continuidade de julgamento do feito.

Vitória-ES, 20 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Destarte, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da Decisão transcrita anteriormente.

Isto porque, a despeito do entendimento fixado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1746072/PR entendendo que o reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa,
o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes não repetitivos, adotou tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil.

In casu,
entendo que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor demasiadamente elevado, sobretudo
diante do posicionamento já externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, admitindo a fixação equitativa da verba sucumbencial, levando em consideração, ainda, o intenso debate e grau de relevância da matéria, devendo ser prestigiada, na espécie, a fixação equitativa da verba sucumbencial, considerando o valor exorbitante da causa (no caso, de
R$ 1.476.836,12 - um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos), q
ue poderia resultar em condenação desproporcional à parte vencida (Fazenda Pública) caso observado, irrestritamente, os percentuais legais estabelecidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Observa-se, desta forma, que toda a matéria ventilada no bojo do presente Recurso fora precisamente analisada quando do deferimento parcial do efeito suspensivo/ativo ao Recurso, suscitado pelos Recorrentes, revelando-se desnecessárias outras considerações, eis que nada de novo foi trazido aos autos que pudesse ensejar a modificação do
decisum
supra, razão pela qual, no mérito, valho-me de toda fundamentação antes transcrita para, em cognição exauriente, negar provimento ao Recurso.

Isto posto,
conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se incólume o
decisum
vergastado
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NCSF07

[1]
https://www.migalhas.com.br/quentes/332702/agu-contraria-oab-e-defende-sucumbencia-equitativa-em-causas-envolvendo-a-fazenda-publica

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5002382-81.2020.8.08.0000

Recorrentes: Giovani Pavesi Izoton e José Maria Izoton

Recorrido: Município de Linhares

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR
IRRISÓRIO OU EXORBITANTE.
POSSIBILIDDADE DE ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

No que diz respeito à matéria controvertida do Recurso consubstanciada no modo de fixação da verba sucumbencial em processo envolvendo a Fazenda Pública, impõe-se ressaltar, primeiramente, que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito do entendimento firmado no
Recurso Especial
nº 1.746.072/PR, pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - reconhecendo que o benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa -, vinha,
em precedentes não repetitivos, adotando tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda, poderiam ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais fixados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, conforme jurisprudência extraída da Segunda Turma daquela Corte Superior de Justiça.

II.

Longe de haver, atualmente, uma definição conclusiva a respeito dessa matéria, sobretudo pela
inexistência de precedentes vinculantes a respeito do tema
que, sendo o caso, imporiam aos Tribunais de Justiça necessária observância à orientação firmada perante os Tribunais Superiores, seja para aplicar a apreciação equitativa ou para afastá-la na fixação da verba sucumbencial envolvendo a Fazenda Pública, certo é que
subsistem, ainda, inúmeras discussões sobre a temática que, inclusive, apresenta-se por demais relevante, notadamente porque, em caso de demanda com valor da causa exorbitante, a eventual observância aos percentuais legais, definidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo civil, sem incidência da regra da equidade, resultaria na imposição de ônus sucumbenciais elevados às partes, independentemente da extensão dos trabalhos realizados.

III.

Não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor demasiadamente elevado, sobretudo
diante do posicionamento já externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, admitindo a fixação equitativa da verba sucumbencial, levando em consideração, ainda, o intenso debate e grau de relevância da matéria, devendo ser prestigiada, na espécie, a fixação equitativa da verba sucumbencial, considerando o valor exorbitante da causa (no caso, de
R$ 1.476.836,12 - um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos), q
ue poderia resultar em condenação desproporcional à parte vencida (Fazenda Pública) caso observado, irrestritamente, os percentuais legais estabelecidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV.
Recurso conhecido e desprovido”.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.